Tribunal: STF
Processo: Ext 1543
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 71) interposto por Tiago Filipe Rodrigues Santos, por meio da Defensoria Pública da União, contra decisão monocrática (eDOC 65) que solicitou esclarecimentos ao Estado de Portugal, por via diplomática, e dispensou a realização do interrogatório do requerido. 



    Sustenta ser inviável a dispensa do interrogatório, ao argumento de que “(...) as oitivas ocorridas em Portugal - uma delas realizada em 29/11/2021 (fls. 15/16 - Processo: 488/15.5JACER) e a outra em 09/05/2022 (fls. 11/12 - Processo: 1298/22.9YRLSB) não abordaram – e nem poderiam fazê-lo, todas as peculiaridades a serem observadas pela defesa e por essa e. Corte quando do julgamento do presente pedido de extensão na extradição, o que envolve, na forma do que dispõe da Lei de Migrações, além da identidade da pessoa reclamada, “defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição.” (p. 3)



    Assim, requer a realização do interrogatório do requerido e, de forma específica, seja o juízo rogado orientado a esclarecer, no início do interrogatório, sobre o direito do extraditando de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, bem como que eventual opção pelo silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretada em prejuízo de sua defesa; ler e esclarecer, no início do interrogatório, sobre o objeto do pedido de extradição, além de oportunizar entrevista prévia e reservada do extraditando com seu defensor. Requer, também, seja solicitado ao juízo rogado que indique o nome e os contatos do advogado que vier a acompanhar o interrogatório do extraditando em Portugal. Requer, ainda, sejam dirigidas ao extraditando as indagações específicas:



    “i) se tem familiares e/ou amigos no Brasil e/ou em Portugal que estejam dispostos a auxiliar em sua defesa e quais os respectivos nomes e contatos; ii) qual o seu estado de saúde atual; iii) quais as condições carcerárias a que se encontra submetido atualmente (se estiver preso); iv) se acredita que está sendo julgado por um tribunal de exceção; v) se os crimes que lhe são imputados podem ser caracterizados como políticos ou de opinião; vi) se acredita na possibilidade de ser submetido ou se já vem sendo submetido, em Portugal, a atos de perseguição e discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social ou pessoal; vii) se acredita na possibilidade de a sua situação vir a ser agravada por algum desses elementos ou se já vem sendo agravada; viii) se acredita estar submetido a pena ou tratamento que de qualquer forma configure uma violação de seus direitos fundamentais; ix) se a permanência em Portugal vem revelando algum risco a sua vida ou integridade física; x) se tem filhos e esposa ou companheira no Brasil, quais as respectivas idades e se algum dos eventuais filhos é pessoa com deficiência; xi) se, no Brasil, é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; xii) se, no Brasil, é o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos; xiii) se entende que houve alguma violação processual no processo que tramita em Porgutal (sic), especificando e esclarecendo qual ou quais; xiv) se entende que lhe estão sendo assegurados direitos mínimos de defesa; xv) se já chegou a cumprir, em Portugal, algum período de prisão em razão dos fatos que motivam o pedido de extradição e qual período.” (p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, é importante assentar que a interposição do agravo regimental possibilita ao Relator efetuar o denominado juízo de retratação da decisão proferida, nos termos do art. 317, §2º, do RISTF (“O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma”).



    Nesse sentido, ao proceder à reanálise da decisão recorrida, observo que à Defensoria Pública assiste parcial razão.



    Embora as manifestações do extraditando, colhidas judicialmente em Portugal supram o requisito formal de encaminhamento do pedido de extensão na extradição, não suprem por completo a formalidade do ato de interrogação.



    Isso porque não é possível extrair das atas de audiências que temas relacionados a existência ou não de ilegalidades na extradição tenham sido abordados durante a colheita dos depoimentos do extraditando.



    Ante o exposto, com base no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão anterior e delego o interrogatório de Tiago Filipe Rodrigues Santos à autoridade judicial portuguesa competente, com a prévia notificação do nacional português.



    Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Estado de Portugal, facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 



    O nacional português Tiago Filipe Rodrigues deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF).



    Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber.



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente